Tribunal: TJMT
Processo: 1015596-50.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1015596-50.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODOMUNDO TRANSPORTES E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 09.144.994/0001-94 (RECORRENTE), ADRIANO VALENTE FUGA PIRES - CPF: 885.943.271-53 (ADVOGADO), VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A. - CNPJ: 04.485.210/0055-60 (RECORRIDO), RAFAEL DOS SANTOS GALERA SCHLICKMANN - CPF: 305.873.048-98 (ADVOGADO), CELSO UMBERTO LUCHESI - CPF: 051.506.888-86 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado no
1015596-50.2025.8.11.0001.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
VITERRA AGRICULTURE BRASIL S.A.

Recorrida:
RODOMUNDO TRANSPORTES E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS LTDA
.

Data do Julgamento Virtual:
07 a 09/04/2026.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ADIANTAMENTO PARCIAL. LEGITIMIDADE PASSIVA DO EMBARCADOR. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido para condenar a recorrente ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, no valor correspondente ao dobro do frete (R$ 24.918,40), em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio em transporte de grãos no trecho Sorriso/MT a Miritituba/PA, sendo incontroverso o adiantamento de R$ 800,10 de um total de R$ 888,30.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a recorrente possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipação do vale-pedágio; (ii) estabelecer se, diante do adiantamento de mais de 90% do valor devido, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve ser aplicada integralmente ou de forma proporcional ao inadimplemento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O recurso observa o princípio da dialeticidade ao impugnar especificamente os fundamentos da sentença, afastando a preliminar suscitada.

A recorrente se enquadra como embarcadora, nos termos do art. 1o, §§ 2o e 3o, da Lei no 10.209/2001, sendo responsável pela antecipação do vale-pedágio, conforme demonstrado pelo CT-e juntado aos autos.

A legislação exige a antecipação integral do vale-pedágio, de modo que o adiantamento parcial não afasta a caracterização da infração legal.

O art. 8o da Lei no 10.209/2001, declarado constitucional pelo STF na ADI no 6.031, prevê indenização equivalente a duas vezes o valor do frete como cláusula penal legal.

A aplicação automática e integral da penalidade, sem considerar o cumprimento substancial da obrigação, viola os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

O adiantamento de aproximadamente 90,1% do valor devido evidencia inadimplemento mínimo, não equiparável à ausência total de pagamento.

A jurisprudência das Turmas Recursais admite a aplicação proporcional da penalidade em hipóteses de adiantamento parcial do vale-pedágio.

O art. 413 do Código Civil autoriza a redução equitativa da penalidade quando a obrigação for parcialmente cumprida ou quando se mostrar excessiva.

A vedação ao enriquecimento sem causa (art. 884 do CC) impede a imposição de indenização desproporcional em relação ao prejuízo efetivo.

A finalidade pedagógica da norma é preservada com a aplicação proporcional da penalidade, sem impor sanção manifestamente excessiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

O embarcador identificado no documento de transporte possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipação do vale-pedágio.

A ausência de antecipação integral do vale-pedágio caracteriza infração à Lei no 10.209/2001 e enseja a incidência da indenização prevista no art. 8o.

Comprovado o adiantamento substancial do vale-pedágio, a indenização deve ser reduzida proporcionalmente ao montante não antecipado, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, arts. 1o, §§ 2o e 3o, e 8o; Lei no 9.099/1995, arts. 2o e 6o; Código Civil, arts. 413 e 884.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI no 6.031; TJMT, Turmas Recursais, RI no 1012474-48.2021.8.11.0040, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 25.10.2022; RI no 1006936-86.2021.8.11.0040, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, j. 30.03.2023.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para condenar a recorrente
ao pagamento da indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, no valor de R$ 24.918,40,
com correção monetária e juros de mora.

Inconformada, a recorrente interpôs recurso inominado, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, subsidiariamente, requer a redução proporcional da indenização, alegando desproporcionalidade entre o valor não antecipado (R$ 88,20) e a penalidade aplicada (R$ 24.918,40).

A parte recorrida arguiu preliminar de falta de dialeticidade, e no mérito, pugna pela improcedência do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, não prospera a alegação de ausência de dialeticidade recursal arguida pelo recorrido nas contrarrazões. O recurso inominado, embora reproduza argumentos da contestação, enfrenta especificamente os fundamentos da sentença, atacando a legitimidade passiva reconhecida e a aplicação integral do art. 8o da Lei 10.209/2001. Há, portanto, observância ao princípio da dialeticidade. Rejeito a preliminar.

De igual modo, rejeito a arguição de ilegitimidade passiva da recorrente.
Conforme dispõe a Lei no 10.209/2001 (art. 1o, §§ 2o e 3o),
considera-se embarcador não apenas o proprietário originário da carga, mas também o contratante do serviço de transporte e seus equiparados
.

A documentação carreada aos autos pela autora, notadamente o Conhecimento de Transporte Eletrônico (CT-e no 4473), demonstra a vinculação da recorrente ao transporte da carga (grãos) no trajeto Sorriso/MT a Miritituba/PA. A recorrente não apresentou contraprova juridicamente eficaz capaz de desconstituir tal responsabilidade. Sendo assim, rejeito a preliminar.

A controvérsia central cinge-se à definição de se o adiantamento parcial do vale-pedágio, correspondente a mais de 90% do valor total devido, afasta a incidência da penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 ou, subsidiariamente, se tal penalidade deve ser aplicada de forma proporcional à extensão do inadimplemento.

Os Juizados Especiais regem-se pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, nos termos do art. 2o da Lei no 9.099/95. Tais princípios orientam não apenas o procedimento, mas também a interpretação e a aplicação do direito material, impondo ao julgador a busca de soluções consentâneas com a justiça do caso concreto, de modo a evitar excessivo formalismo e resultados manifestamente desproporcionais.

No caso em exame, é incontroverso que houve adiantamento parcial do vale-pedágio pela empresa contratante do transporte. Conforme se extrai dos documentos constantes dos autos, foi antecipado o valor de R$ 800,10 (oitocentos reais e dez centavos), remanescendo pendente apenas a quantia de R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), correspondente à praça de pedágio de Guarantã do Norte/MT. Em outros termos, houve adiantamento de aproximadamente 90,1% do montante total dos pedágios necessários à execução do frete, que perfaziam R$ 888,30 (oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos).

A circunstância de ter havido pagamento parcial não afasta, por si só, a caracterização da infração legal, porquanto a legislação exige a antecipação integral do pedágio necessário à execução do transporte. Com efeito, a Lei no 10.209/2001 dispõe, em seu art. 8o, que, nas hipóteses de infração ao quanto nela previsto, o embarcador deverá indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete.

O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento da ADI no 6.031, declarou a constitucionalidade do referido dispositivo, assentando tratar-se de cláusula penal legalmente imposta, com valor previamente definido pelo legislador, sem ingerência das partes contratantes. Na ocasião, consignou-se que a indenização prevista não se mostra arbitrária nem irrazoável, considerada a finalidade da norma de assegurar o cumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio.

Não obstante, a aplicação literal e automática da penalidade legal, sem atenção às particularidades do caso concreto, pode conduzir a resultados incompatíveis com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, que informam todo o ordenamento jurídico e operam como limites à incidência de sanções legais. Na hipótese dos autos, a condenação ao pagamento de R$ 24.918,40 (vinte e quatro mil, novecentos e dezoite reais e quarenta centavos), correspondente ao dobro do valor do frete, em razão da ausência de adiantamento de apenas R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), revela manifesta desproporção entre a extensão do inadimplemento e a sanção imposta.

A jurisprudência das Turmas Recursais de Mato Grosso tem compreendido que, nas hipóteses em que comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve ser calculada de forma proporcional ao montante efetivamente suportado pelo transportador, justamente para evitar distorções na aplicação da penalidade.

Nesse sentido, já se decidiu que, “comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização deve ser calculada de forma proporcional ao montante desembolsado pelo transportador”, entendimento reiterado em julgados das Turmas Recursais deste Estado, nos quais se assentou que, embora configurada a infração legal, a multa não deve incidir integralmente quando parte substancial da obrigação tiver sido cumprida.

Nesse sentido,
verbis:

SÚMULA DE JULGAMENTO RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA . TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10 .209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA . RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 10 .209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.

2. O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas, sendo contratada para transportar grãos dos armazéns da fazenda de Claudio Possamai localizada na Rodovia MT 242, Km 17 + 32K m, e levá-la até a empresa Ré CARGILL localizada no município de Itaituba/PA.

3 . Alega que não lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio, sendo obrigado a realizar o pagamento do próprio bolso, tendo passado por 02 (dois) pedágios - Concessionária intervias na MT 242 e da Concessionária Rota do Oeste na BR 163.

4. Consta na sentença recorrida a qual utilizo de fundamento para julgar o presente recurso: “Neste caso, verifica-se que o frete total ficou no valor de R$144,00, sendo que o autor efetuou o pagamento do valor de R$ 81,00, tendo recebido, portanto, o adiantamento apenas de 43,39% do montante, a saber, R$ 63,00. Considerando tal situação, devendo a indenização observar quantia equivalente a duas vezes o valor do frete devido ao transportador (STF ADI no 6 .031), sendo que o requerente recebeu, em adiantamento, 43,39% do valor pago, deverá ser ressarcido no montante proporcional à diferença do valor efetivamente recebido, a saber 56,61% do frete em dobro, ou seja, R$13.111,78 (valor do frete R$ 11.580,80 x 2 = R$ 23.161,60 + 56,61% - R$ 23 .161,60 = R$13.111,78) ”.

5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete . No entanto, no recurso não houve impugnação especifica quanto ao adiantamento de parte do pedágio, razão pela qual deve ser negado provimento e mantida a decisão condenou a Reclamada ao pagamento da quantia proporcional.

6. Há precedentes desta Turma Recursal neste sentido: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE COBRANÇA DE VALE-PEDÁGIO - TRANSPORTE DE GRÃOS - COMPROVAÇÃO DO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALE-PEDAGIO – INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10 .209/2001 – INDENIZAÇÃO DEVE SER CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. A respeito da antecipação do vale-pedágio, eis o que dispõe o artigo 8o da Lei no 10.209, de 23 .03.2001: “Sem prejuízo do que estabelece o art. 5o, nas hipóteses de infração ao disposto nesta Lei, o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete”. 2 . No caso, restou incontroverso que houve a antecipação parcial do vale-pedágio pelo embarcador, isto é, houve a antecipação do valor do pedágio referente à praça de pedágio da Rota do Oeste (R$63,00), sendo o valor restante desembolsado pela reclamante. 3. A reclamante faz jus apenas do valor da multa de forma proporcional, tendo em vista o adiantamento parcial do valor, conforme determinado na sentença. 4 . Recurso conhecido e improvido. (N.U 1003451-44.2022 .8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 23/09/2022, Publicado no DJE 28/09/2022) Em igual sentido (N.U 1000826-71 .2021.8.11.0040, Julgado em 01/04/2022, Publicado no DJE 06/04/2022 e N .U 1004638-24.2021.8.11 .0040, Julgado em 25/02/2022, Publicado no DJE 02/03/2022)

7. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “Ex positis e, por tudo que consta nos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, para, nos termos do art. 8o, da Lei n. 10 .209/01, condenar o requerido ao pagamento da cláusula penal, de que trata referido artigo, em quantia proporcional de R$13.111,78, quantia esta a ser corrigida pelo INPC desde o evento danoso (súmula 43/STJ), ou seja, a data da contratação do frete em que deveria ter sido pago o vale pedágio, e juros de mora simples de 1% (um por cento) ao mês desde a citação”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9 .099/95. 8. Recurso improvido. O recorrente arcará com as custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da condenação. Valmir Alaércio dos Santos Juiz de Direito – Relator

(TJ-MT 10124744820218110040 MT, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 25/10/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 27/10/2022)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE PEDÁGIO. PLEITO DE PAGAMENTO DE MULTA PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. SENTENÇA QUE RECONHECEU TER HAVIDO ADIANTAMENTO PARCIAL DO VALOR DO VALE-PEDÁGIO. INDENIZAÇÃO CALCULADA DE FORMA PROPORCIONAL AO MONTANTE DESEMBOLSADO PELO TRANSPORTADOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. O art. 8o da Lei 10.209/2001 prevê que o embarcador será obrigado a indenizar o transportador em quantia equivalente a duas vezes o valor do frete, em caso de infração aos dispositivos legais.

2. O Reclamante, ora Recorrente, sustenta que é transportador rodoviário de cargas e que foi contratado para transportar cargas pela empresa Recorrida.

3. Alega que não lhe foi antecipado o valor do vale-pedágio de forma parcial, referente apenas a uma praça de pedágio e que o trecho contratado possui duas praças.

4. Em primeiro grau restou reconhecido o direito a dobra do valor do frete, entretanto, a mesma deveria ocorrer de forma proporcional, de acordo com o percentual total de pedágio efetivamente pago pelo recorrente e do valor antecipado pela recorrida.

5. O pleito recursal do Reclamante é que seja reformada a sentença e fixado a indenização em duas vezes o valor do frete.

6. É incontroverso o valor antecipado a título de frete.

7. Sentença mantida.

8. Recurso não provido.

(N.U 1006936-86.2021.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2023, Publicado no DJE 31/03/2023)

E M E N T A

DIREITO CIVIL E EMPRESARIAL. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA. VALE-PEDÁGIO OBRIGATÓRIO. ANTECIPAÇÃO PARCIAL DO PEDÁGIO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO EMBARCADOR. APLICAÇÃO PROPORCIONAL DA INDENIZAÇÃO PREVISTA NO ART. 8o DA LEI No 10.209/2001. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente ação proposta por transportador rodoviário autônomo e condenou a parte requerida ao pagamento da cláusula penal prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001, correspondente a duas vezes o valor do frete, em razão da ausência de antecipação integral do vale-pedágio obrigatório em transporte realizado entre os municípios de Nova Ubiratã/MT e Sorriso/MT.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a parte recorrente possui legitimidade passiva para responder pela obrigação decorrente da antecipação do vale-pedágio obrigatório; (ii) estabelecer se, diante da antecipação parcial do vale-pedágio, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve corresponder à integralidade de duas vezes o valor do frete ou ser calculada de forma proporcional à parcela efetivamente suportada pelo transportador.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O DACTE indica a recorrente como remetente e destinatária da carga, inserindo-a na cadeia contratual do transporte e evidenciando sua participação na contratação do frete.

4. O art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007 estabelece responsabilidade solidária entre contratante e subcontratante pelos direitos do transportador, de modo que eventual subcontratação não afasta a legitimidade passiva da embarcadora perante o transportador.

5. A Lei no 10.209/2001 impõe ao embarcador o dever de antecipar integralmente o vale-pedágio necessário à livre circulação do veículo entre a origem e o destino da carga.

6. A prova documental demonstra que o valor total de pedágios do trajeto foi de R$ 210,60, enquanto apenas R$ 126,00 foram antecipados, configurando adiantamento parcial do vale-pedágio e infração à legislação específica.

7. A jurisprudência das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça de Mato Grosso admite que, comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 seja calculada proporcionalmente ao montante efetivamente suportado pelo transportador, a fim de evitar desproporcionalidade na aplicação da penalidade.

8. Considerando que o valor não antecipado corresponde a 40,17% do total de pedágios devidos, a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete deve incidir apenas sobre essa parcela.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O embarcador indicado no documento de transporte possui legitimidade passiva para responder pela obrigação de antecipação do vale-pedágio, ainda que haja subcontratação do transporte, em razão da responsabilidade solidária prevista no art. 11, § 5o, da Lei no 11.442/2007.

2. A ausência de antecipação integral do vale-pedágio caracteriza infração à Lei no 10.209/2001 e enseja a aplicação da indenização prevista no art. 8o do referido diploma.

3. Comprovado o adiantamento parcial do vale-pedágio, a indenização equivalente a duas vezes o valor do frete deve ser calculada de forma proporcional ao montante efetivamente suportado pelo transportador.

Dispositivos relevantes citados: Lei no 10.209/2001, arts. 3o, § 2o, e 8o; Lei no 11.442/2007, art. 11, § 5o; CPC, art. 487, I; Lei no 9.099/1995, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RI no 1003674-60.2023.8.11.0040, Rel. Valdeci Moraes Siqueira, Terceira Turma Recursal, j. 01.12.2023; TJMT, RI no 1012474-48.2021.8.11.0040, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 25.10.2022; TJMT, RI no 1006936-86.2021.8.11.0040, Rel. Luis Aparecido Bortolussi Junior, Turma Recursal Cível, j. 30.03.2023.

(N.U 1004236-98.2025.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/03/2026, Publicado no DJE 13/03/2026)

Tais precedentes demonstram que a jurisprudência local já consolidou o entendimento de que a ausência de antecipação integral configura infração à Lei no 10.209/2001, mas não impede que a penalidade seja ajustada de acordo com a extensão efetiva da irregularidade, observando-se o percentual efetivamente suportado pelo transportador.

Do exame dos fatos e das provas constantes dos autos, verifica-se ter havido cumprimento substancial da obrigação de antecipação do vale-pedágio, restando inadimplida apenas pequena parcela, inferior a 10% do valor total devido. Tal situação não se equipara à ausência integral de pagamento, hipótese que, em tese, autorizaria a incidência da penalidade em sua totalidade. A interpretação estritamente literal do art. 8o da Lei no 10.209/2001, desconsiderando o adimplemento substancial da obrigação, conduziria a resultado flagrantemente desproporcional e incompatível com os princípios que norteiam o sistema dos Juizados Especiais.

O Código Civil estabelece, em seu art. 413, que a penalidade deve ser reduzida equitativamente pelo juiz se a obrigação principal tiver sido cumprida em parte, ou se o montante da penalidade se revelar manifestamente excessivo, considerada a natureza e a finalidade do negócio. Embora referido dispositivo se dirija, em princípio, à cláusula penal convencional, seus fundamentos irradiam-se também para as penalidades legais, especialmente quando sua incidência automática produz resultado manifestamente desproporcional. De igual modo, o art. 884 do mesmo diploma veda o enriquecimento sem causa, princípio que deve orientar a interpretação e a aplicação de todas as normas jurídicas.

No tocante à alegação da recorrida de impossibilidade de redução da penalidade em face do decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI no 6.031, cumpre observar que a Corte Suprema apenas declarou a constitucionalidade do art. 8o da Lei no 10.209/2001, reconhecendo, em abstrato, que a indenização ali prevista não é arbitrária nem irrazoável. Não houve, contudo, vedação à adequação da penalidade às circunstâncias concretas do caso, notadamente quando evidenciado o cumprimento substancial da obrigação. A constitucionalidade da norma não impede sua interpretação em conformidade com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ambos de estatura constitucional e norteadores da atividade jurisdicional.

A finalidade da Lei no 10.209/2001 é assegurar que o transportador não suporte os custos do pedágio, transferindo-se tal encargo ao embarcador. A penalidade prevista em seu art. 8o possui nítido caráter pedagógico, destinando-se a desestimular o descumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio. No caso concreto, todavia, o adiantamento de mais de 90% do valor total demonstra não ter havido deliberada intenção de descumprimento da obrigação legal, mas, ao que tudo indica, mera divergência pontual quanto ao montante devido, possivelmente decorrente de interpretação diversa acerca do trajeto ou das praças de pedágio incidentes no percurso.

Admitir, nessas circunstâncias, a condenação integral ao pagamento do dobro do valor do frete, sem qualquer ponderação acerca da mínima extensão do inadimplemento, implicaria verdadeiro enriquecimento sem causa da recorrida, que perceberia indenização de R$ 24.918,40 (vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos) em razão de despesa adicional de apenas R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos). Tal descompasso entre o valor inadimplido e a sanção aplicada afronta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, além da vedação ao enriquecimento indevido.

O Direito contemporâneo prestigia a análise concreta das relações obrigacionais, especialmente à luz da boa-fé objetiva e da função social do contrato, privilegiando soluções que afastem penalidades manifestamente excessivas. A orientação jurisprudencial caminha no sentido de que a aplicação de sanções legais deve considerar as circunstâncias do caso concreto, evitando desfechos incompatíveis com os princípios constitucionais e com a própria finalidade da norma. Nesse cenário, a redução proporcional da penalidade apresenta-se como solução apta a harmonizar a necessidade de observância da obrigação legal com os postulados da razoabilidade e da proporcionalidade.

Considerando que o valor não antecipado, de R$ 88,20 (oitenta e oito reais e vinte centavos), corresponde a aproximadamente 9,9% do montante total dos pedágios, fixado em R$ 888,30 (oitocentos e oitenta e oito reais e trinta centavos), entendo que a penalidade prevista no art. 8o da Lei no 10.209/2001 deve incidir de forma proporcional, mediante aplicação do percentual de 9,9% sobre o valor total da indenização de R$ 24.918,40 (vinte e quatro mil, novecentos e dezoito reais e quarenta centavos). Desse modo, a recorrente deve ser condenada ao pagamento de R$ 2.466,92 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), quantia que se mostra proporcional à extensão do inadimplemento e apta a atender à finalidade da norma sem ensejar enriquecimento sem causa.

Tal solução harmoniza-se com os princípios que regem os Juizados Especiais, em especial com a equidade, prevista no art. 6o da Lei no 9.099/95, que autoriza o juiz a decidir por equidade nos casos legalmente admitidos. A redução proporcional da penalidade preserva a finalidade da Lei no 10.209/2001, qual seja, garantir o cumprimento da obrigação de antecipação do vale-pedágio, sem impor sanção manifestamente excessiva em face da reduzida extensão do inadimplemento. Além disso, essa interpretação prestigia a boa-fé objetiva e o adimplemento substancial, valores centrais do ordenamento jurídico brasileiro.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença recorrida e reduzir o valor da condenação para R$ 2.466,92 (dois mil, quatrocentos e sessenta e seis reais e noventa e dois centavos), correspondente à aplicação proporcional da penalidade prevista no artigo 8o da Lei no 10.209/2001, mantidos os demais termos da sentença.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026